Tribunal: STF
Processo: RE 1529301
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CESSÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO PERCEPTÍVEL. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESCONTOS. AUTORIZAÇÃO.



    1. O autor, servidor da FIOCRUZ cedido à UERJ nos termos do art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/1990, ajuizou a ação pleiteando o restabelecimento da gratificação de desempenho GDACTSP, suspensa a partir de dezembro de 2014, bem como a condenação da ré a se abster de proceder a descontos para fins de reposição ao erário a título de pagamento indevido da gratificação no período de 07/06/2011 a 30/05/2014, no montante de R$ 135.498,53. A sentença acolheu apenas o pedido de dispensa de restituição ao erário, apelando ambas as partes.



    2. Estabelece o art. 37 da Lei nº 11.355/2006 que “os ocupantes dos cargos pertencentes ao Plano de Carreiras e Cargos de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública somente farão jus à GDACTSP se em exercício de atividades inerentes às atribuições dos respectivos cargos nas unidades da Fiocruz”. Em caso de cessão, a gratificação deixa de ser devida (art. 37-A, § 1º), salvo se ocorrerem algumas das hipóteses do art. 39 da Lei nº 11.355/2009: 1) cessão para as entidades vinculadas ao órgão de lotação; 2) requisição pela Presidência ou Vice-Presidência da República; 3) cessão para exercício de cargos de Natureza Especial, de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, DAS-6, DAS-5, DAS-4 ou equivalentes em órgão ou entidades da União.



    3. A cessão do autor para o exercício em cargo em comissão na UERJ, cuja natureza é de fundação autárquica de direito público estadual, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 39 da Lei nº 11.355/2006 e assim, enquanto permanecer tal situação, não é devido o restabelecimento da gratificação de desempenho.



    4. A exclusão de vantagem indevida não afronta direito adquirido, o princípio da segurança jurídica, e nem o princípio da irredutibilidade de vencimentos (STF, 1ª T. RE 418402; Pleno, MS 23996).



    5. No processo administrativo de cessão, o setor de legislação emitiu parecer apontando para a necessidade de suspensão da gratificação de desempenho em 2011 e novamente em 2013 por ocasião da regularização da cessão, que foi renovada. O autor, por sua vez, em 2011, após o primeiro parecer, deu ciência nos autos do processo administrativo. Por fim, o pagamento indevido tornou-se objeto de questionamento pela Controladoria Geral da União.



    6. Houve, no caso, uma falha administrativa por parte da FIOCRUZ, que deixou de dar cumprimento à determinação de suspensão do pagamento da gratificação de desempenho, e que era de evidente percepção pelo servidor, não apenas pelo seu conhecimento quanto ao parecer emitido no processo administrativo, quanto pela clareza da lei, que não admite interpretação em sentido diverso. O erro administrativo de fácil percepção pelo destinatário da vantagem não pode caracterizar uma "legítima confiança ou justificada expectativa, que o beneficiário adquire, de que valores recebidos são legais e de que integraram em definitivo o seu patrimônio" (STJ, AgRg no REsp 1.263.480/CE).



    7. Assim, afastada a presunção de boa-fé, tem-se que não restaram preenchidos os requisitos estatuídos pelo STF ao julgar o MS 25641, perante Tribunal Pleno em 22/11/2007, que vedariam a possibilidade da restituição dos valores a maior, a qual, portanto, deve ser efetivada a fim de se evitar enriquecimento indevido em desfavor do erário.



    8. Somente há necessidade de instauração de processo administrativo quando imprescindível à verificação de fatos. Com relação à hipótese de reposição ao erário, em princípio, basta a comunicação prevista no art. 46 da Lei nº 8.112/1990, o que foi feito.



    9. Conforme disposto no Decreto nº 6.386, de 29/02/2008, então em vigor, os descontos para fins de reposição ou ressarcimento ao erário eram consignações compulsórias (art. 3º, V) ou seja, não dependiam de autorização do servidor, sendo que o autor não apresentou discordância quanto aos valores apurados para restituição, não se verificando, pois, qualquer ilegalidade na conduta adotada pela Administração.



    10. Apelação do autor desprovida. Apelação da FIOCRUZ provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso XV; 100, § 1º-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente